Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010240-82.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravantes: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS e outros
Agravados: ÁLVARO ANDRÉ GOMES e outros
Número do Protocolo: 1010240-82.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS, MÁRIO LÚCIO VILELA REIS e MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1001941-51.2021.8.11.0033), proposto pelos agravantes contra ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES, ANDRÉ MAURÍCIO GOMES, ANDREIA GOMES, SANTO FLECK GOMES e LEANDRO MUSSI, indeferiu pedido de autorização de “imediato levantamento do depósito judicial”, mediante aceitação da caução ofertada, por reputar “imprescindível a prévia intimação dos executados para, no caso, adimplir espontaneamente sua obrigação” (cf. Id. no 83990180 dos autos de origem).
Os exequentes/agravantes discorrem sobre a “natureza do depósito judicial nos autos”, dizendo tratar-se de “pagamento do arrendamento rural”, e, portanto, “não ocorreu como mera garantia de um débito eventual, ainda a ser discutido, mas representou verdadeira consignação em pagamento do aluguel devido”.
Sustentam que, “durante a ação de despejo” julgada pela sentença exequenda “nunca foi levantada discussão sobre a remuneração ser devida ou não aos agravantes”, e que “jamais houve qualquer oposição, quer seja quanto ao valor da remuneração (14.700 sacas de soja, previstas em contrato), quer seja quanto ao seu vencimento”, tratando-se, pois, de “uma verba incontroversa, líquida e certa”, até porque, ainda que em “um cenário absurdo” a sentença fosse “reformada para julgar improcedente a ação de despejo, e os agravados (fossem) restituídos ao imóvel, nada pode mudar a realidade concreta de que a terra foi utilizada por mais uma safra e de que a correspondente remuneração é devida aos proprietários” (sic – cf. Id. no 129663655 - Pág. 4/5).
Aduzem, ainda, que houve “superação das postulações de terceiros que impediram a liberação do depósito no decorrer da ação de despejo”, pois foram julgados improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela empresa Ceres Representações Agrícolas EIRELI (Proc. no 0000146-03.2016.8.11.0033), e a penhora realizada no rosto dos autos da ação de Despejo em favor de Wilson Roberto Ferreira Junior, credor de um dos proprietários, “foi posteriormente cancelada por ordem do Juízo” (sic – cf. Id. no 129663655 - Pág. 6).
Reafirmam, no mais, a idoneidade e suficiência da caução ofertada, “consistente em 44 hectares de imóvel rural de sua propriedade”, concluindo que “não existe risco de grave dano, de difícil ou de incerta reparação aos agravados, estando garantido o retorno das coisas ao estado anterior, se necessário for, o que consolida a possibilidade de levantamento do depósito” (sic – cf. Id. no 129663655 - Pág. 7).
Alongam-se, por fim, sobre a urgência no levantamento dos valores, destacando que o magistrado de piso “condicionou o levantamento do depósito à prévia intimação pessoal dos agravados, por Oficial de Justiça, em carta precatória a ser expedida”, o que, durante a ação de conhecimento, “levou mais de 5 anos” para aperfeiçoar-se, já que “os agravados são contumazes na prática de se ocultarem da Justiça” (sic – cf. Id. no 129663655 - Pág. 8).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “seja aceita a caução ofertada (...) e autorizado o imediato levantamento do depósito judicial (...) mediante transferência bancária, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 129663655 - Pág. 9/10).
É o breve relatório.
Sem delongas, o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos já foi indeferido duas vezes pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, em decisões proferidas em 17/12/2021 e 16/02/2022 (cf. Ids. no 72987132 e 76124458 dos autos de origem), tendo o magistrado afirmado, em ambas as oportunidades, que, independentemente da natureza do depósito judicial cujo levantamento se pretende, e do título a que foi realizado, como o Cumprimento Provisório de Sentença inicia-se, “a teor do artigo 520 e 527 do CPC, (...) com o requerimento do exequente e a subsequente intimação do executado para, em 15 dias, pagar quantia certa (nas obrigações de pagar quantia certa) ou adimplir espontaneamente sua obrigação (nas obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa), sob pena de, nas obrigações de pagar quantia, incidir multa de dez por cento e honorários advocatícios em igual percentual, e, nas obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, apenas incidir honorários de dez por cento”, afigura-se “imprescindível a prévia intimação do executado para, no caso, adimplir espontaneamente sua obrigação”.
Mesmo assim, os exequentes não interpuseram recurso contra nenhuma dessas decisões, preferindo manifestar insurgência perante esta eg. Corte de Justiça somente quando pela terceira vez manifestou-se o MM. Juiz, novamente indeferindo o pedido ao fundamento de indispensabilidade da prévia intimação dos executados para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, §1o, do CPC.
Assim, relegada a discussão sobre o acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada quanto à possibilidade ou não do levantamento dos valores antes da intimação para cumprimento voluntário da obrigação face à natureza do depósito judicial durante a ação de conhecimento, não se verifica a urgência agônica apta a justificar o pronto pronunciamento desta Corte sobre o tema.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os executados/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Considerando-se as notícias de dificuldades de intimação e/ou citação dos executados/agravados, e observando-se que, nos autos da ação de Despejo na origem, o executado/agravado André Maurício Gomes outorgou procuração ao advogado Rafael Lopes de Oliveira Casati (OAB/MT no 19.724-O), e, conforme autuação em Primeiro Grau, a defesa do executado Álvaro André Gomes é patrocinada pelo advogado Paulo Moreli (OAB/PR no 13.052), proceda-se à intimação dos referidos causídicos para que informem se ainda atuam em favor dos executados, viabilizando sua localização e comparecimento aos autos, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator